Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-86.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. Vícios não caracterizados. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação todas as questões devolvidas ao reexame.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAR PRESCRITO PELO ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. Vícios não caracterizados. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os dispositivos legais citados pela parte. Manifestação todas as questões devolvidas ao reexame. Fundamentação do voto vencedor clara e específica, cuja solução contrariou a expectativa dos embargantes. Utilização dos embargos de declaração com finalidade específica de outras espécies recursais. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à conclusão. Exegese do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.